Tribunal: TJDFT
Processo: 0004790-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA. COISA JULGADA.
1. A culpa pela resolução o contrato de compra e venda de imóvel e a inexistência de excludente de responsabilidade não podem ser suscitadas na ação em que se postula a cláusula penal moratória, quando devidamente reconhecidas por sentença judicial transitada em julgado.
2. Negou-se provimento ao apelo.